Tribunal: STF
Processo: AI 142524
Classe: AI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-20
Data de publicação: 1993-04-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sumulas 282
e 356.
          Os  embargos de declaração interpostos, em atenção a Súmula
356,  não atingiram  este objetivo,  pois se  limitaram a  questão da
valoração das provas.
          A  natureza jurídica  de  escritura pública  de  renuncia e
doação,  e  matéria  de  lei ordinaria,  que  não  se  alca  ao nivel
constitucional.
          Agravo regimental não provido.::